Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. ACTIO CIVILIS EX DELICTO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL RECONHECIDA. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO “QUANTUM” SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Hipótese de responsabilidade civil aquiliana tal qual preceitua os artigos 186 e 927 do Código Civil, por se tratar de dever de reparação decorrente da prática de conduta definida como crime.
2. O dano moral é configurado quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, sua honra, liberdade, integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
3. A absolvição no juízo criminal por inimputabilidade do agente (sentença absolutória imprópria) produz reflexo na esfera cível, servindo de lastro para a actio civilis ex delicto. Mas ainda que assim não se entendesse, em razão da independência das instâncias cível e criminal (art. 935, do Código Civil), não haveria impedimento da vítima perseguir a justa reparação pelos eventuais danos sofridos, até porque, de acordo com o art. 928 do Código Civil, o “incapaz responde pelos prejuízos que causar”.
4. No caso, o autor foi preso provisoriamente em razão da falsa imputação de crime pela suplicante, cuja conduta além de reprovável, teve grande repercussão pela sua divulgação na impressa e mídias sociais.
5. O quantum indenizatório atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.